Tribunal: TJPA
Processo: 0000158-22.2006.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000158-22.2006.8.14.0053

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL PINHEIRO DA SILVA, SEBASTIAO FERREIRA LACERDA, JUCELIO ALVES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO.

SENTENÇA

QUE EXTINGUIU A PUNIBIDADE DOS RÉUS. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS. DELITOS IMPRESCRITÍVEIS. APLICAÇÃO DE REGRAS DO DIREITO INTERNACIONAL. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. CRIMES CONTRA A VIDA ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público,

contra sentença

proferida pelo juízo singular, que extinguiu a punibilidade dos réus em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado pelo decurso do tempo, com esteio no art. 61,
caput
, do CPP e art. 107, IV, do Código Penal Brasileiro.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) se saber se a decisão combatida deve ser reformada, reconhecendo-se a imprescritibilidade dos fatos apurados, por tratar-se de graves violações aos direitos humanos, aplicando-se as regras do direito internacional, no caso, as diretrizes fixadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

III. Razões de decidir

3. A CF/88, prevê somente 02 (dois) casos de crimes de natureza imprescritível, quais sejam: racismo e o delito que trata da ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, inexistindo qualquer previsão legal acerca da imprescritibilidade no que diz respeito a prática do crime de homicídio.

4.

Com efeito,
excetuando-se os tipos penais elencados como imprescritíveis, todos os demais são prescritíveis, tanto no que diz respeito a pretensão executória, bem como, quanto a pretensão punitiva.

5.
As regras do direito internacional, neste caso, oriundas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem
status
de norma supralegal, e devem ser analisadas sob a ótica do princípio da legalidade, conforme previsto pela carta política de 1988, (art. 5°, inciso II, CF/88), logo, sua aplicação no que diz respeito a imprescritibilidade dos delitos em comento, não pode se sobrepor a constituição da república.

6. Desta forma, constando-se a inexistência de previsão legal dentro do arcabouço legislativo constitucional, que diz respeito a imprescritibilidade dos crimes contra a vida, é sabido que a prescrição do
jus puniendi
conferido ao ente estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delitos em apuração. Logo, transcorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a decisão do juízo singular que extinguiu a punibilidade dos réus, mais de 20 (vinte) anos, fica mantida a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e improvido.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 1°, inciso III; art. 5°, incisos II, XLIII e XLIV; CP, arts. 107, inciso IV, 109, inciso I, 117, inciso II, 121, §2°, incisos II e IV e art. 288; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 600851/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/02/2021; STJ IDC/RJ n,° 21, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, Terceira Seção, j. 10/05/2023; TJMT, RESE,
00002878719948110002, Rel. Des. Rondom Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Comarca de São Félix do Xingu,

que extinguiu a punibilidade dos nacionais,
JUCÉLIO ALVES DA SILVA, SEBASTIÃO FERREIRA LACERDA, DANIEL PINHEIRO DA SILVA, ALDENIS PEREIRA DA COSTA, ANTÔNIO JOSÉ MANOEL DA SILVA, GENIVAL DA PAIXÃO MOURA E OS NACIONAIS CONHECIDOS PELAS ALCUNHAS DE: “CAPIM”, “GARRINHCHA”, “SALSICHA”, “ROSQUINHA”, “BIZORRÃO”, “ANAQUE”, “NEGUINHO”, “NEWTON”, “DEDE”, “BALSA”, “ANTÔNIO CARECA”, “BAIANINHO”, “FRACIMAR”, “ADEMIR” E “MOITINHA”
, das imputações criminosas dispostas no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 29 e 69, todos pertencentes ao Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 12/09/2003, por volta de 12h00, na região conhecida por “Primavera”, localizada a 180 Km (cento e oitenta) quilômetros da zona urbana do município de São Félix do Xingu, os acusados utilizando espingardas, calibre 12, e revólveres, calibre 38, ceifaram a vida de Antônio Vieira da Silva, Justino Pereira da Silva, Antônio da Conceição, Pedro Formiga Braga, Eliseu Carvalho dos Santos e mais outras 03 (três) pessoas, identificadas apenas pelo prenome de “Maurício” e pelos apelidos, “penteado” e “baixinho”.

De acordo com o Ministério Público, as vítimas encontravam-se almoçando no barraco que haviam construído no meio da mata para lhes servir de abrigo, quando os acusados, com exceção do nacional Sebastiao Ferreira Lacerda, aproximaram-se dos ofendidos e, pelas costas, silenciosamente, alcançaram-nas totalmente desprevenidas, de modo a impedir qualquer chance fuga ou defesa. Ato contínuo, os denunciados, sob o comando de Daniel Pereira da Silva, executaram as vítimas tão logo perceberam que a distância em se encontravam já permitia atingi-los à bala, tendo, as vítimas falecido no local.

Consignou o
dominus litis
, que o grupo armado evadiu-se do local do distrito da culpa, logo em seguida à prática do crime. Ainda de acordo com a Promotoria de Justiça da Comarca de São Félix do Xingu, o nacional Sebastiao Ferreira Lacerda, participou dos crimes, fornecendo munição para as armas que quadrilha utilizou para matar as vítimas.

Registrou a acusação, que 02 (dois) trabalhadores que faziam parte do grupo, Valdeon Monteiro dos Santos e Claudinei Silva Oliveira, haviam saído do acampamento para buscar sementes de capim, utilizando para esse serviço duas motocicletas. Quando retornavam ao local em que estavam as vítimas, ouviram os disparos de arma de fogo. Chegando no barraco, perceberam que seus companheiros estavam mortos e, assim, apavorados, fugiram do local rapidamente.

Nesse contexto, conforme a narrativa disposta na denúncia, a posse da área em que ocorreram os homicídios, havia sido adquirida alguns meses antes por uma das vítimas, Antônio Vieira da Silva, mediante permuta com o antigo posseiro, Elvis Moura Ferreira. Os demais homens assassinados haviam sido contratados por Antônio Vieira para roçar a área e plantar capim para a formação de pasto.

Por fim, destacou o Ministério Público, que as investigações policiais não lograram êxito em identificar os mandantes dos crimes, entretanto, chegaram as executores dos delitos, apesar de que a maioria não foi sequer qualificada pela autoridade policial, pois dos 21 (vinte e um) integrantes do bando armado, 15 (quinze), são conhecidos apenas por suas alcunhas.

Por estes fatos, o Ministério Público Estadual

denunciou,
Sebastião

Ferreira Lacerda
, vulgo,
“Sansão”
,
Jucélio Alves da Silva
,
Aldenis Pereira da Costa
, vulgo
“fininho”
,
Daniel Pinheiro da Silva
,
Antônio José Manoel da Silva
, vulgo
“tonho”
,
Genival da Paixão Moura
,
vulgo “Dhou”
e os nacionais conhecidos pelos apelidos:
“Capim”
,
“Dedé”
,
“Garrincha”
,
“Antônio Careca”
,
“Newton”
,
“Ademir”
,
“Rosquinha”
,
“Bizorrão”
,
“Neguinho”
,
“Baianinho”
,
“Francimar”
,
“Salsicha”
,
“Moitinha”
,
“Anaque”
e
“Balsa”
, pelos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo
a quo
em sentença proferida no dia 05/03/2024 (ID 19110805), reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado e extinguiu a punibilidade dos réus, com fundamento nos arts. 61,
caput
e 107, IV, do Código Penal e do Código de Processo Penal, respectivamente.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação,

requerendo a reforma da respeitável decisão, para reconhecer a imprescritibilidade dos fatos apurados, por tratar-se de graves violações aos direitos humanos, determinando, ao final, o prosseguimento regular do feito.

O órgão ministerial, sustenta e fundamenta alegações apresentadas no decorrer do recurso, afirmando que conforme entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, crimes que se caracterizam como graves violações aos direitos humanos são imprescritíveis e não podem se sujeitar às leis de anistia de maneira absoluta e irrestrita, nem estão sujeitos a excludentes de responsabilidade.

Afirma, para tanto, que os fatos narrados na denúncia e os documentos colacionados aos autos, demonstram que estar-se-ia diante de um caso em houve grave violação aos direitos humanos, haja vista se tratar de uma “chacina”, de 08 (oito) trabalhadores rurais, praticada por um bando armado, em nítido conflito pela posse de terras.

Por tais motivos, postula provimento do recurso interposto.

Certificada a tempestividade do recurso (ID 19110810), o juízo singular determinou a intimação dos apelados para que, no prazo legal, querendo, apresentassem razões ao recurso interposto (ID 19111811) e, após o encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 601, do CPP.

Por sua vez, a defesa constituída pelos apelados
Jucélio Alves da Silva, Sebastião Ferreira Lacerda e Daniel Pinheiro da Silva
, devidamente qualificados nos presentes autos, por meio da petição de ID 19234053, apresentou contrarrazões ao recurso interposto, requerendo, em síntese, a manutenção da sentença prolatada pelo juízo singular.

Remetidos os autos a instância superior, o processo em epígrafe foi distribuído a relatoria do eminente Des. Rômulo Nunes, que através do despacho de ID 19214825, determinou, novamente, a intimação dos apelados para que apresentassem contrarrazões ao recurso interposto e, e seguida para a manifestação da Procuradoria de Justiça.

Em tempo, registre-se, que foi expedida intimação eletrônica constante do ID 19234053, verificando-se que os apelados, Aldenis Pereira da Costa, Antônio José Manoel da Silva, Genival da Paixão Moura, também, devidamente qualificados, não apresentaram contrarrazões ao recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o provimento do recurso interposto,

a fim de que os crimes em análise sejam reconhecidos como graves violações aos direitos humanos, sendo declarados imprescritíveis, com a remessa dos autos ao juízo
a quo
para o prosseguimento do feito.

O eminente relator, através do despacho de ID 2176607, encaminhou os autos ao meu gabinete, suscitando minha prevenção em razão do julgamento do HC n.° 0000983-91.2007.8.14.0000. Recebidos os presentes autos, acolhi a prevenção a mim conferida (ID 23039421), sendo feito redistribuído a minha relatoria.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O Ministério Público do Estado do Pará, postula pela
reforma da decisão que extinguiu a punibilidade dos acusados em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, pois alega que os fatos dispostos nos autos processuais, tratam de graves violações aos direitos humanos.

Nesse contexto, o apelante sustenta, que conforme entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, crimes que se caracterizam como graves violações aos direitos humanos (homicídios) são imprescritíveis e não podem se sujeitar às leis de anistia de maneira absoluta e irrestrita, nem estão sujeitos a excludentes de responsabilidade.

Entende o
parquet
, que os fatos narrados na denúncia e os documentos colacionados aos autos, demonstram que estar-se-ia diante de um caso em houve grave violação aos direitos humanos, haja vista se tratar de uma “chacina”, de 08 (oito) trabalhadores rurais, praticada por um bando armado, em nítido conflito pela posse de terras. Assim, postula provimento do recurso interposto, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando em decisão exarada no dia 05/03/2024 (ID 19110805, fl. 1193/1194), reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado e declarou extinta a punibilidade dos réus, apresentando os seguintes fundamentos:

“FUNDAMENTAÇÃO

O reconhecimento de extinção da punibilidade é matéria de ordem pública, razão pela qual, nos termos do artigo 61 do CPP, em qualquer fase do processo, o juiz, se a reconhecer, deverá declará-la, de ofício
.

A prática da conduta legalmente tipificada como delituosa torna concreto o direito do Estado de punir o infrator, viabilizando, desta feita, a aplicação das sanções penais
.

Entretanto, em nome do Estado Democrático de Direito, a lei fixa prazos dentre os quais é possível o exercício desse direito de punir, de maneira que, caso ultrapassados, dá-se a prescrição, ou seja, a extinção da punibilidade do fato pelo decurso do tempo
.

Ao versar sobre o assunto, o Código Penal Brasileiro, em seu art. 109, estabelece os prazos prescricionais antes de transitar em julgado a sentença final, de acordo com o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.
Veja-se:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze
;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Tratando-se o caso em apreço da suposta prática, no dia

12/09/2003
,
do crime tipificado no 121, §2º, I e IV, c/c artigo 288, parágrafo único c/c 29 e 69, todos do Código Penal, ao qual imputa-se pena máxima de trinta anos, conclui-se que ao caso é aplicável o prazo prescricional de vinte anos, previsto no inciso I do artigo, 109 acima transcrito
.

A última causa de interrupção da prescrição se deu com o recebimento da denúncia em 03/03/2004

(ID 50800970, pág. 31).
Assim, na presente data, o jus puniendi estatal se encontra prescrito, visto já ter decorrido mais de vinte anos da data do recebimento da denúncia sem a ocorrência de quaisquer outras causas de interrupção do curso do lapso prescricional previstas no art. 117 do referido diploma legal.

Fulminado, pois, pelo decurso do tempo, o poder do Estado de punir os supostos infratores encontra-se irremediavelmente prescrito.

Assim, levando-se em conta o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a data de hoje, sem que houvesse a completa instrução do feito até o presente momento, forçoso se faz o reconhecimento da prescrição penal, por questão de economia processual e da própria utilidade do processo, dada a inutilidade do prosseguimento do feito
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado e declaro extinta a punibilidade dos réus

SEBASTIÃO FERREIRA LACERDA, DANIEL PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO JOSÉ MANOEL DA SILVA, GENIVAL DA PAIXÃO MOURA, JUCÉLIO ALVES DA SILVA, ALDENES PEREIRA COSTA
, e os indivíduos conhecidos por CAPIM, DEDE, GARRINCHA, ANTONIO CARECA, NEWTON, ADEMIR, ROSQUINHA, BIZORRÃO, NEGUINHO, BAIANINHO, FRANCIMAR, SALSICHA, MOITINHA, ANAQUE E BALSA,
com fundamento nos artigos 61, caput e 107, IV, do Código de Processo Penal e do Código Penal,
respectivamente”.

No caso dos autos, examinando os fundamentos dispostos no decorrer da decisão prolatada pelo juízo
a quo
e os argumentos apresentados pelo apelante, que, consignou em suas razões recursais, pela necessidade de se efetivar o prosseguimento do feito criminal, diante da gravidade dos fatos criminosos, que, afrontam os direitos humanos e as diretrizes estabelecidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão dos crimes de homicídio ocorridos no município de São Félix do Xingu, que entende o recorrente seriam imprescritíveis,

compreendo, diversamente do que foi afirmado no recurso interposto, que o
decisum
combatido deve se manter inalterado, pois, bem fundamentado pelo juízo singular e ainda porque, delitos contra a vida não são imprescritíveis, principalmente, por ausência de previsão legal.

É consabido, que, tanto o ordenamento constitucional vigente, bem como, as regras dispostas no direito internacional, neste caso, como destacado pelo apelante, as normas estabelecidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, protegem e asseguram, sem sombra de dúvida, o direito inalienável a vida, bem jurídico maior e a própria dignidade da pessoa humana, sendo esta de natureza complexa, pois contempla a necessidade de se tratar todas as pessoas com respeito, igualdade e liberdade, conforme a interpretação extraída do art. 1°, inciso III, da CF/88.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que a partir da promulgação de nossa carta política em 05 de outubro de 1988, é de conhecimento geral que a vida humana é o bem mais valioso presente na ordem jurídica vigente, tanto que o legislador ordinário na construção do texto constitucional, concluiu pela necessidade de inserção do princípio da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, não desconheço a gravidade das ações criminosas ocorridas em São Félix do Xingu, típicas de eventos relacionados a disputa de terras no interior do Estado do Pará, atingindo, como dito, o bem mais precioso protegido pela norma jurídica, a vida humana.

Entretanto, as regras derivadas do direito internacional que protegem a vida e os direitos humanos, não podem violar as normas constitucionais em vigor, pois, corre-se o risco de se subverter a ordem jurídica existente em nosso país. Logo, não podemos considerar como imprescritíveis os crimes de homicídio, mesmo porque, existem apenas e tão somente 02 (dois) tipos penais que são tratados como imprescritíveis e que estão presentes em nosso arcabouço legislativo, quais sejam: o
crime de racismo
(art. 5°, inciso XLIII, da CF/88) e o delito que diz respeito a
ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o estado democrático de direito
, conforme o disposto no art. 5°, inciso XLIV da CF/88.

Registre-se, por oportuno, que excetuando-se os dois tipos penais elencados como imprescritíveis, todos os demais são prescritíveis, tanto no que diz respeito a pretensão executória, bem como, quanto a pretensão punitiva, tudo, para garantir a ordem jurídica existente em nosso país.

Ademais, as regras provenientes do direito internacional, neste caso, aquelas originárias da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem
status
de norma supralegal, e devem ser analisadas sob a ótica do princípio da legalidade (art. 5°, inciso II, CF/88), logo, sua aplicação e, neste caso, no que diz respeito a imprescritibilidade dos delitos em comento, não pode se justapor a constituição da república.

Desta forma, é imperioso ressaltar que a prescrição incide sobre todos os crimes, independentemente de sua natureza ou gravidade, excepcionada as hipóteses mencionadas alhures, razões pelas quais, se mostra incabível afastar a prescrição em relação aos delitos de homicídio ocorridos no município de São Félix do Xingu, como requereu o apelante no transcorrer das razões apresentadas a esta instância superior.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência sobre o assunto:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5º, INCISOS XLII e XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL (ART. 5 º, INCISO LIV, CF). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). DIREITO DE AUTODEFESA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
1. Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado
.
Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

2. A vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal substantivo (art. 5º, incisos XLVII, b; LXXVIII; LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema de persecução penal sem prazo previamente definido. 3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.
4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não limitar o prazo de suspensão da prescrição no caso de inatividade processual oriunda de citação por edital, introduz hipótese de imprescritibilidade incompatível com a Constituição Federal.
5. Mostra-se em conformidade com a Constituição da Republica limitar o tempo de suspensão prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art. 109 do Código Penal para o delito imputado
. Enunciado sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor. Previsões da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8º, item 2, alíneas b e d) e do Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, alíneas a e d). 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso. (
STF - RE: 600851 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2021
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PUNIR DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
– “(. . .)
No que concerne ao instituto da imprescritibilidade, a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
(...)” (IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021). –
Portanto, inviável o acolhimento da tese de imprescritibilidade do delito de homicídio, pois, além de inexistente legislação de direito interno ou externo prevendo-a, “ (...) Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.
(...)” (RE 600851, Relator Edson Fachin, Publicação em 23.2.2021). (TJMT - RSE: 00002878719948110002, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2023).

INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA
. INCURSÕES POLICIAIS NA FAVELA NOVA BRASÍLIA/RJ, EM 1994 E 1995, QUE RESULTARAM, CADA UMA, NA MORTE DE 13 PESSOAS E, A PRIMEIRA DELAS, TAMBÉM EM ABUSOS SEXUAIS COMETIDOS CONTRA TRÊS MULHERES, DUAS DAS QUAIS ERAM MENORES DE 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.
CONDENAÇÃO DO BRASIL PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS EM FEV/2017, POR GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS.
1) PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES DO ESTADO BRASILEIRO QUE CULMINARAM NO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA OS ACUSADOS DE PARTICIPAR DOS HOMICÍDIOS E DOS ABUSOS SEXUAIS OCORRIDOS EM 1994. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE QUE OS ÓRGÃOS DO SISTEMA JUSTIÇA (ESTADUAL) CAREÇAM DE ISENÇÃO OU DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA DESEMPENHAR AS FUNÇÕES DE APURAÇÃO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS CASOS. 2) SUCESSIVOS ARQUIVAMENTOS DO INQUÉRITO REFERENTE AOS EVENTOS OCORRIDOS EM 1995, ANTE A AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE ATUAÇÃO ILÍCITA DA AUTORIDADE POLICIAL.
IMPRESCRITIBILIDADE DE DELITOS RELACIONADOS À VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS.
CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE.
PRECEDENTE DESTA CORTE NO RESP 1.798.903/RJ, QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DE TRATADOS INTERNACIONAIS DE QUE O BRASIL É SIGNATÁRIO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, PARA MANTER A VALIDADE DA PRESCRIÇÃO DE DELITOS, AINDA QUE COMETIDOS EM VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS
. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EM DESLOCAR PARA A JUSTIÇA FEDERAL A INVESTIGAÇÃO DE DELITOS JÁ PRESCRITOS E EM RELAÇÃO AOS QUAIS NÃO FOI ENCONTRADO LASTRO MÍNIMO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PARECER FINAL DO MPF PELA REJEIÇÃO DO IDC.
INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE
. 1. O Incidente de Deslocamento de Competência foi instituído pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que inseriu um § 5º no art. 109 da Constituição Federal, atribuindo a esta Corte a competência para o seu julgamento. Na esteira do comando constitucional, a Resolução STJ n. 6, de 16/02/2005, promoveu a inserção de tal incidente no rol dos feitos submetidos a este Tribunal Superior, sem contudo, à míngua de norma legal que regulamente devidamente a previsão constitucional, dispor sobre regras que orientem o modo como deve ele tramitar e ser processado.

2. A jurisprudência consagrou três pressupostos principais que devem ser atendidos simultaneamente para o acolhimento do Incidente de Deslocamento de Competência: (i) a constatação de grave violação efetiva e real de direitos humanos; (ii) a possibilidade de responsabilização internacional, decorrente do descumprimento de obrigações assumidas em tratados internacionais; e (iii) a evidência de que os órgãos do sistema estadual não mostram condições de seguir no desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção.

3. No julgamento dos IDCs n. 3/GO e 5/PE, a Terceira Seção desta Corte ressaltou que o deslocamento de competência efetuado no incidente constitucional, por se tratar de exceção à regra geral da competência absoluta, somente deve ser efetuado em situações excepcionalíssimas, mediante a demonstração de sua necessidade e imprescindibilidade "ante provas que revelem descaso, desinteresse, ausência de vontade política, falta de condições pessoais e/ou materiais das instituições - ou de uma ou outra delas - responsáveis por investigar, processar e punir os responsáveis pela grave violação a direito humano, em levar a cabo a responsabilização dos envolvidos na conduta criminosa, até para não se esvaziar a competência da Justiça Estadual e inviabilizar o funcionamento da Justiça Federal" (IDC 5/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 01/09/2014). Desse raciocínio, revela-se o caráter de excepcionalidade da providência determinada no incidente.

4. In casu, no que se refere às 13 lamentáveis mortes ocorridas após incursão policial na Favela Nova Brasília/RJ em 1994, a despeito de ter ocorrido uma patente omissão estatal na investigação durante mais de dez anos, foram apuradas provas suficientes para o oferecimento de denúncia e para a pronúncia dos investigados, cujo julgamento esteve marcado para o mês em curso, o que demonstra que a máquina estatal, por meio das instituições judiciárias estaduais, vem agindo, atualmente, a contento, no sentido de efetuar a devida persecução penal dos apontados como envolvidos nas mortes em questão. Júri realizado (16/08/2021). Sistema recursal pertinente. Não se evidenciando, na atualidade, incapacidade, ineficácia, omissão ou mesmo inércia das autoridades constituídas do Estado do Rio de Janeiro ou da Justiça estadual, no desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção, revela-se desnecessário o deslocamento de competência.

Na mesma linha se orientaram o parecer final do Ministério Público Federal e a manifestação das entidades admitidas como amicus curiae (a Defensoria Pública da União e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional - CEJIL). Cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 5. Da mesma forma, a constatação de que já foi oferecida e recebida denúncia contra os perpetradores dos abusos sexuais cometidos em 1994, estando a ação penal em curso normal, leva à conclusão de que, mesmo tendo ocorrido inegável desídia na investigação de tais delitos por mais de vinte anos, o desempenho atual do Ministério Público estadual e da Justiça Estadual não traduz nenhum tipo de vício apto a justificar o deslocamento da competência da ação penal em questão para a Justiça Federal. Também opinaram contra a federalização da referida ação penal o parecer final do Ministério Público Federal, assim como a Defensoria Pública da União e o CEJIL, tendo esses últimos ressaltado que, no último escrito encaminhado pelas vítimas à Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi por elas manifestado o interesse de que as investigações da incursão da 1994 se mantivessem na esfera estadual.

Observância da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

6. Quanto aos eventos decorrentes da operação policial na Favela Nova Brasília/RJ, em maio/1995, ainda que patente o descaso estatal na condução de inquérito policial que perdurou, inicialmente, por 14 (quatorze) anos, culminando em sucessivos arquivamentos, não se justifica anular acórdão do Tribunal de Justiça que referendou o derradeiro arquivamento do inquérito, com o objetivo de encaminhá-lo à Justiça Federal para apuração de delito ocorrido há mais de 25 (vinte e cinco) anos e já acobertado pela prescrição, tanto mais quando, mesmo a mais recente tentativa do Ministério Público estadual de reabrir as investigações, após a condenação imposta pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, se revelou infrutífera. De se ressaltar que o parecer final do Ministério Público Federal opinou no sentido de que "houve efetiva investigação policial suficiente para que o Ministério Público estadual analisasse a materialidade e autoria dos crimes objeto do Inquérito Policial, tendo concluído, na qualidade de titular da ação penal, pela ausência de lastro probatório suficiente ao oferecimento da denúncia, razão pela qual não se encontra caracterizada a incapacidade, ineficácia, omissão ou mesmo inércia das autoridades constituídas do Estado do Rio de Janeiro". Regularidade da atuação do Parquet estadual. Fiscalização do MPF, como fiscal da ordem jurídica no âmbito da instância especial. Manifestação do Vice Procurador Geral, por delegação do Procurador-Geral da República. Argumentação de reforço. Interpretação da Terceira Seção do STJ, em consonância com a diretriz do Excelso Pretório.
7. No que concerne ao instituto da imprescritibilidade, a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

8. O tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas não internalizado nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, possui status de norma supralegal e deve ser compatibilizado com o princípio constitucional da legalidade.

9. O reconhecimento da prescrição de determinado delito pelo ordenamento jurídico nacional, ainda que reputado imprescritível em tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas considerado norma supralegal no ordenamento jurídico interno (como é o caso do Pacto de San José da Costa Rica), não configura resistência ao cumprimento de decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou reticência em exercer o controle de convencionalidade, "porquanto a submissão à jurisdição da CIDH não prescinde da devida harmonização com o ordenamento pátrio, sob pena de se comprometer a própria soberania nacional.

A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil e justifica a Supremacia da CF na ordem interna. Dessa forma, o cumprimento das decisões proferidas pela CIDH não pode afrontar a CF, motivo pelo qual se faz mister sua harmonização, sob pena de se subverter nosso próprio ordenamento, negando validade às decisões do Supremo Tribunal Federal, em observância a decisões internacionais"
(REsp 1.798.903/RJ, Rel. para o acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/10/2019). A propósito: STF, Ext 1362, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-175, DIVULG 24-08-2018 PUBLIC 27-08-2018. 10. Incidente de Deslocamento de Competência julgado improcedente. (IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Por oportuno, entendo que o lapso prescricional foi atingido, uma vez que entre a data do último marco interruptivo da prescrição, neste caso, do recebimento da exordial acusatória, 03/03/2004 (CP, art. 117, inciso I), até a data da decisão objurgada, em 05/03/2024, transcorreu, sem dúvida, tempo superior a 20 (vinte) anos, conforme determina o inciso I, do art. 109, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, para manter integralmente a sentença que declarou extinta punibilidade dos apelados, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/12/2024